Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DE PARTE POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIONAMENTO DA COBERTURA NA VIA ADMINISTRATIVA. TRATATIVA COM TERCEIRO SEM INGERÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DAS AVARIAS. DEVER DE ARCAR COM O VALOR APURADO PARA REPARO DO VEÍCULO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida às partes autores, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a arcar com o custo total do reparo do veículo do terceiro M. P. S., relativo ao sinistro objeto da lide, apurado até ao ajuizamento da ação em R$ 7.165,11, bem como seus consectários legais, até o limite contratual.
3. Em razões recursais, a ré requer, preliminarmente, a exclusão da parte autora Cícero, ante a impossibilidade de se acrescentar litisconsorte ativo, após a contestação, sem a anuência da parte ré. No mérito, defende a impossibilidade de indenizar os autores. Aduz que, de um lado, não teria havido conclusão exata quanto à culpa pelo acidente; de outro, teria havido o incremento do risco em razão de o condutor ser motorista de aplicativo e estar em velocidade superior à da via no momento da batida. Afirma, ainda, que cumpriu com todas suas obrigações, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 ao terceiro envolvido no sinistro. Subsidiariamente, postula o abatimento do montante pago ao terceiro do valor total a ser indenizado.
4. Quanto à preliminar, verifica-se que a inclusão do autor Cícero, condutor do veículo envolvido no sinistro, se deu em cumprimento à determinação de emenda do juízo. Assim, não há falar que a inclusão do coautor dependeria da concordância da ré. Ademais, a ampliação subjetiva da demanda, na hipótese, não trouxe qualquer prejuízo à recorrente. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada pela recorrente.
5. No que tange ao mérito, resta incontroverso que os autores firmaram contrato de proteção veicular com a ré, bem como que esta foi acionada pelo autor Cícero, após comunicação do sinistro, a fim de que promovesse a reparação das avarias causadas pelo acidente nos veículos. Comprovou-se, ainda, que o terceiro, sem comunicação com os autores, retirou o veículo da oficina indicada pela ré e dela recebeu uma indenização no valor de R$ 2.000,00, sem que os reparos das avarias fossem realizados.
6. Verificado que, na via administrativa, a ré já havia anuído com o acionamento da cobertura, não lhe cabe agora discutir sobre a possibilidade de os autores executarem o contrato de proteção veicular, seja em razão da alegada ausência de identificação do culpado pelo acidente, seja em decorrência do suposto incremento do risco segurado.
7. Não promovido o conserto dos danos ocorridos no veículo do terceiro, não há falar em cumprimento das obrigações descritas no contrato, sendo certo que a tratativa da ré com o terceiro foi feita sem qualquer ingerência dos autores.
8. Nesse cenário, deve a ré, ora recorrente, pagar aos autores o valor de R$ 7.165,11, montante equivalente ao que a seguradora do terceiro pretende obter dos recorridos.
9. Por fim, não se mostra possível abater do valor devido aos autores a quantia de R$ 2.000,00, cuja devolução poderá ser perseguida pela ré em ação movida contra o terceiro.
10. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.